Tribunal: TJES
Processo: 5002218-59.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-59.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN SIQUEIRA SCHMITTEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ (CONCESSIONÁRIA). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 28.240,00) SOB A PREMISSA DE "AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA". CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. JULGADO QUE, CONCOMITANTEMENTE, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO LÍQUIDA (R$ 5.128,66). VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002218-59.2024.8.08.0006

Embargante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Embargado: KELLEN SIQUEIRA SCHMITTEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ (CONCESSIONÁRIA). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 28.240,00) SOB A PREMISSA DE "AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA". CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. JULGADO QUE, CONCOMITANTEMENTE, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO LÍQUIDA (R$ 5.128,66). VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO (Ré/Recorrente no RI) em face do v. Acórdão (ID 14350211) proferido por esta 5ª Turma Recursal.

2.
A Embargante (EDP) alega a existência de contradição no julgado . Sustenta que o Acórdão partiu da premissa fática equivocada de "ausência de verba condenatória" para fixar os honorários sobre o valor da causa , quando, na verdade, o mesmo Acórdão manteve expressamente a condenação fixada na sentença (R$ 5.128,66).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste plena razão à Embargante.

5. O v. Acórdão (ID 14350211), ao negar provimento ao Recurso Inominado da concessionária, manteve integralmente a sentença de 1º grau , que havia fixado condenação líquida no valor total de R$ 5.128,66 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 1.128,66 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

6. Contudo, ao fixar os honorários de sucumbência recursal (item 04 do dispositivo), o Acórdão determinou sua incidência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 28.240,00), consignando expressamente como razão de decidir a "ausência de verba condenatória".

7. Resta evidente a contradição interna do julgado, pois o dispositivo afirma a "ausência de verba condenatória" ao mesmo tempo em que mantém uma sentença de condenação.

8. Ademais, houve erro material na aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que é claro ao estabelecer a preferência da base de cálculo:

"Art. 55. [...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

9. Havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo. O vício apontado deve ser sanado para adequar a decisão ao correto dispositivo legal e à realidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração (ID 1045830) e ACOLHO-OS, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro material apontados.

Reformo o item 04 (Dispositivo) do v. Acórdão (ID 14350211) , no capítulo referente aos honorários advocatícios, para que passe a constar a seguinte redação:

"Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.128,66), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95."

No mais, mantém-se integralmente o v. Acórdão (ID 14350211).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)